Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603257-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/11/2022
Número: 0603257-62.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 24/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0603257-62.2022.6.16.0000, ajuizada por João Victor
Mattos Leão Bettega em face de Roberto Requião de Mello e Silva, candidato a Governador do
Estado do Paraná pela Federação Brasil da Esperança, Cleusa Rosane Ribas Ferreira, candidata a
Senadora, Anca - Associação Nacional de Cooperação Agrícola, nos termos do art. 57-C da Lei
9.504/97. O representante alega que o MST possui uma estratégia de não promover sua regular
constituição jurídica justamente para evitar responsabilizações em todas as searas do direito
(cível, trabalhista, tributário, dentre outras), inclusive no Direito Eleitoral,mas há que se reconhecer
que o MST possui natureza jurídica de sociedade de fato. Aduz que a pessoa jurídica representada
igualmente financia o movimento MST Paraná, que mantém a página no Instagram MST Paraná e a
está utilizando para realizar propagandas eleitorais ilegais destacadas. Conforme se verifica, a
página conta com milhares de seguidores e, muito embora seja financiada por pessoa jurídica, está
sendo desvirtuada para a realização de propaganda eleitoral irregular, cuja conduta merece a
devida reprimenda por parte da Justiça Eleitoral. As publicações impugnadas, que beneficiam os
candidatos representados, foram realizadas a partir de 16/8/2022 e até hoje permanecem na página
no instagram do MST Paraná. Todas configuram propaganda eleitoral, na medida em que mostram
o número dos candidatos representados Roberto Requião e Cleusa Rosane, divulgam seus atos de
campanha, futuros e passados e pedem votos para eles, embora estejam em redes sociais
mantidas por pessoa jurídica, que custeia e mantém as ações do MST em todo o Brasil. (Requer-se,
liminarmente, seja determinado aos representados, bem como à META, que removam, em um dia,
os links contendo propaganda eleitoral irregular; que os representados sejam condenados,
individualmente, ao pagamento de multa no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), cada um,
considerando que infringiram, por oito vezes, o art. 57-C, §1°, I da Lei n° 9504/97, desencadeando a
sanção mínima prevista no seu §2°, aplicada, individualmente, oito vezes a cada representado.
Alternativamente, requer-se a aplicação da multa máxima prevista no art. 57-C, §2°,
individualmente, a cada um dos representados, considerando que, por terem sido marcados nas
postagens, são inequívocos seus prévios conhecimentos acerca das postagens ilícitas; ao final,
seja tornada definitiva a liminar eventualmente concedida ou que seja concedida a remoção
definitiva de todos os links acima mencionados, que constam nas redes sociais da pessoa
jurídica representada, bem como que os representados sejam condenados a se abster de
veicular novas propagandas eleitorais, nas redes sociais em questão, sob pena de
desobediência).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (EMBARGANTE)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA (EMBARGADA)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43373002
05/11/2022
17:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.498

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603257-
62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
EMBARGADA: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGADA: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O
E
CONTRADIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
APLICABILIDADE DO ART. 492 DO CPC.
REQUERIMENTO FORMULADO APÓS A
S E N T E N Ç A . D E S C A B I M E N T O .
PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA
DEMANDA. REVELIA DE UM DOS
REPRESENTADOS. APRESENTAÇÃO DE
D E F E S A
P E L O S
D E M A I S .
AFASTAMENTO DOS EFEITO DELA
DECORRENTES. INTELIGÊNCIA DO ART.
3 4 5 , I N C I S O I , D O C P C . N Ã O
D E M O N S T R A Ç Ã O
D A
Num. 43373002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28

RESPONSABILIDADE DA RÉ ANCA.
MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO
MANTIDO. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.
1. Os embargos de declaração não têm por
objetivo rediscutir matéria já enfrentada no
Acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda,
corrigir erros materiais, conforme preceitua
o art. 1.022 do CPC.
2. A vedação de julgamento diverso do
pretendido (CPC, art. 492) é aplicável neste
âmbito eleitoral. Isto é, embora a norma
eleitoral preveja punição ao infrator,
compete ao representante requer
tempestivamente a adoção de meios
capazes de demonstrar a responsabilidade,
forte nos princípios da adstrição e da
demanda.
3. A revelia não se confunde com os efeitos
dela emanados. Assim, embora a
representada ANCA seja revel, diante da
apresentação de defesa pelos demais
representados, restam inaplicáveis os
efeitos decorrentes da revelia, consoante
prevê o art. 345, I, do CPC.
4. Ausentes contradições ou omissões, o
que se percebe é o mero inconformismo do
embargante com a decisão colegiada,
sendo os embargos declaratórios meio
inadequado à reforma do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Num. 43373002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28

Tratam-se de embargos de declaração (id 43197840) opostos por JOÃO
VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA em face do acórdão de id 43195699 que conheceu e
desproveu, à unanimidade de votos, o recuso eleitoral por ele interposto.
Sustenta que há contradição na “...invocação do artigo 492 do CPC pelo r.
acórdão embargado, seja por se tratar de uma ilegalidade tipificada especificamente pela
legislação eleitoral, e que desencadeia a aplicação da sanção prevista, seja em
decorrência do não reconhecimento da ANCA como responsável pelo perfil MST
PARANÁ, A DESPEITO DA SUA RECONHECIDA “REVELIA”.”, bem como omissão já
que, “...no entender do embargante, a responsabilidade pelo perfil do MST PARANÁ é da
ANCA, reforçada até mesmo pelo fato de que ela, mesmo notificada para apresentar
defesa, permaneceu revel.”, não lhe cabendo o requerimento de expedição de ofício para
identificação do responsável pelo perfil. Que a responsabilidade da ANCA não foi
questionada pelos demais réus, sendo incorreta a aplicação do artigo 345, I do CPC.
Requer, assim, o saneamento dos vícios, corrigindo o acórdão a fim de
imputar condenação à ANCA e/ou determinação de expedição de ofício à META visando
a identificação do infrator.
Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.
É o que cumpria relatar.

VOTO
Recebo os embargos, posto que tempestivos.
Em relação ao primeiro ponto, concernente à inaplicabilidade do art. 492 do
CPC ao caso, sem razão.
Ora, o art. 57-C, §2º da Lei nº 9.504/97 não pode ser tido como regra especial
em relação ao contido no art. 492 do CPC.
Com efeito, o dispositivo legal da Lei das Eleições estabelece multa ao
responsável pela divulgação da propaganda tida como irregular (norma de direito
material).
Já o artigo 492 do CPC estabelece regra de direito processual atinente aos
limites da demanda.
Assim, sendo certo que não houve requerimento de expedição de ofício a
META, pelo princípio da adstrição (citado no aresto, e, novamente, omitido pelo
embargante) e princípio da demanda, não há que se falar em contradição.
Outrossim, sendo certo que a não responsabilização da ANCA não
caracteriza contradição no julgado, mas sim insatisfação por parte do embargante com a
decisão, não há que se falar em contradição no julgado.
Num. 43373002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28

Sequencialmente, a parte embargante alega que, sendo a ANCA revel, e
inexistindo insurgência por parte dos demais representados quanto à responsabilidade da
ré revel pelo perfil, cabível a condenação da mesma ao pagamento da multa.
Sem razão, novamente.
Recorda-se que revelia, não se confunde com os seus efeitos.
Isto é, a parte que não comparece aos autos, de fato, é revel. Porém,
havendo pluralidade de réus, a apresentação de defesa impede a aplicação dos efeitos
da revelia.
Por necessário, acresço aqui a redação do art. 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.

Tem-se que a apresentação de contestação pelo corréu é causa, de per si,
suficiente a impedir a produção dos efeitos da revelia ao revel, não trazendo a legislação
processual qualquer limitação a respeito de eventual limitação dos efeitos.
Esta é norma processual trazida pelo legislador.
Assim, a ANCA é de fato revel, porém não recaem sobre ela, os efeitos
decorrentes da revelia.
E, considerando a falta de provas efetivas a respeito da responsabilidade da
representada revel, a pretensão falece à improcedência.
Em relação ao julgado do TRF3, para evitar redundância argumentativa, cito
trecho do acórdão lavrado à unanimidade de votos:

“Não fosse isso, reforça-se que não há elementos nos autos que permitam concluir ser ela
responsável por atos do MST.
O ônus do art. 373, I, do CPC não foi desincumbido pelo ora recorrente, o que impede o
acolhimento da arguição subsidiária.
Num. 43373002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28

O que consta dos autos é apenas um único julgado do TRF3, de caráter não vinculante.
Logo, não há como se endereçar uma ordem ou aplicar multa em desfavor de quem não é,
comprovadamente, responsável pelo ato”

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no aresto.
O que se percebe, na realidade, é o mero inconformismo do embargante com
a decisão posta, por crer que nela existe error in judicando. Contudo, os embargos
declaratórios se prestam a sanar, exclusivamente, error in procedendo. Assim, a
insurgência deverá ser veiculada por meio de recurso adequado.

DISPOSITIVO
Face ao exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos
declaratórios opostos, a fim de manter inalterado o acórdão embargado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0603257-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: JOAO VICTOR MATTOS
LEAO BETTEGA - Advogados do EMBARGANTE: RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951,
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337,
GIOVANA FERREIRA CERVO - SP451437, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778 -
EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do EMBARGADO: LUIZ
FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262,
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - EMBARGADA: CLEUSA ROSANE RIBAS
FERREIRA - Advogado da EMBARGADA: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
EMBARGADA: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43373002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.11.2022.
Num. 43373002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/11/2022 17:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110517055797700000042338572
Número do documento: 22110517055797700000042338572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/11/2022 15:56:28